Tribunal: TJDFT
Processo: 0741644-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741644-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO JACYNTHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. APRECIAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. USO INDEVIDO DE FOTOGRAFIA SEM AUTORIZAÇÃO. FINS COMERCIAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. ENUNCIADO DE SÚMULA 403/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Se a matéria arguida em apelação já foi discutida e decidida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado do decisum, operou-se a preclusão, sendo inviável a sua rediscussão em apelo, sob pena de afronta à coisa julgada, impondo não conhecê-la. 2. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual o magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 3. Comprovado o ato ilícito consubstanciado na utilização da imagem do postulante para fins comerciais e sem a sua autorização, impõe-se a condenação da ré na obrigação de se abster de publicar novamente o nome ou a imagem do autor sem autorização e retirar das redes sociais qualquer publicação constando a imagem do mesmo, bem como a pagar indenização por danos morais, independentemente de prova ou prejuízo, consoante enunciado de Súmula 403 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. De acordo com a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, a publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais gera o dever de indenização por danos morais, embora não haja conotação ofensiva ou vexatória. 5. Para a fixação do quantum devido a título de reparação por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do valor arbitrado, quando a verba indenizatória se mostrar compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de compatível com a estimativa fixada no âmbito deste egrégio TJDFT em casos análogos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação ao artigo 125 do CPC, sustentado que a campanha publicitária indicada pelo recorrido como ensejadora do dever de indenizar, não foi produzida pela recorrente, pois atua no ramo de seguros, não tendo como escopo de atuação a elaboração de peças de marketing. Pugna, assim, pelo deferimento da denunciação da lide ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 125 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à legitimidade da recorrente para responder pelo uso indevido da imagem do recorrido na campanha publicitária, bem como o reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030